Tribunal: TJSP
Processo: 1010280-17.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Embargos à execução – Atualização monetária das parcelas de "auxílio-acidente" devidas no período de junho de 1986 a novembro de 2003 – Incidência dos critérios definidos pelas legislações então vigentes durante todo aquele intervalo de tempo – Prosseguimento da execução de acordo com o montante apurado pela autarquia com base nesses parâmetros – Embargos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Embargos à execução – Atualização monetária das parcelas de "auxílio-acidente" devidas no período de junho de 1986 a novembro de 2003 – Incidência dos critérios definidos pelas legislações então vigentes durante todo aquele intervalo de tempo – Prosseguimento da execução de acordo com o montante apurado pela autarquia com base nesses parâmetros – Embargos julgados parcialmente procedentes – Recurso do embargante – Decisão reformada – Apelo do INSS parcialmente provido para julgar totalmente procedentes os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010280-17.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANTONIO
GONÇALVES GAMA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os "embargos à
execução", sem condenação do obreiro ao pagamento dos ônus da
sucumbência, em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010280-17.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.831-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.831
Apelação Cível no 1010280-17.2015.8.26.0348 Mauá.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Antônio Gonçalves Gama.
Juíza: Maria Eugênia Pires Zampol.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Embargos
à execução
Atualização monetária das parcelas de
“auxílio-acidente” devidas no período de junho de 1986 a
novembro de 2003 Incidência dos critérios definidos
pelas legislações então vigentes durante todo aquele
intervalo de tempo
Prosseguimento da execução de
acordo com o montante apurado pela autarquia com base
nesses parâmetros
Embargos julgados parcialmente
procedentes Recurso do embargante Decisão reformada
Apelo do INSS parcialmente provido para julgar
totalmente procedentes os embargos.
Vistos, etc.
Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional
do Seguro Social INSS em face da r. sentença de fls. 369/376, proferida
em 05 de novembro de 2018, que julgou parcialmente procedentes seus
“embargos à execução” opostos nos autos da ação acidentária que lhe
move Antônio Gonçalves Gama, para supressão do excesso que deverá
ser apurado pela contadoria judicial, sendo que o “auxílio-acidente” é
devido no período de 27.06.1986 a 12.11.2003, ante a impossibilidade de
sua cumulação com aposentadoria, com RMI de acordo com o cálculo
elaborado às fls. 11/24, e valores em atraso corrigidos monetariamente,
incidindo juros legais na forma ali estabelecida, sem condenação quanto ao
pagamento de verbas, decorrentes da sucumbência, pois recíproca, e ante
a isenção legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010280-17.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.831-mp
3
Sustenta o apelante, em suma, que enquanto a Suprema
Corte não enfrentar o pedido de modulação dos efeitos temporais da
decisão prolatada no RE no 870.947/SE, os juízes e tribunais devem
continuar reconhecendo a constitucionalidade da TR como fator de
correção do débito judicial fazendário em fase que precede a inscrição em
precatório (fls. 380/389), sem resposta nos autos (certidão de fl. 394).
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
(fls. 396/397).
As partes foram devidamente intimadas dessa decisão
monocrática, não tendo se manifestado sobre ela.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, o recorrente apresentou em sede de “embargos
à execução” a planilha de fls. 11/21, apontando que o valor devido na
espécie corresponde, em verdade, a R$127.483,26, já que o segurado, em
sua conta de liquidação, considerou incorretamente a data de início do
benefício, apurou de modo errôneo a RMI, não levou em conta a
impossibilidade de cumulação do “auxílio-acidente” com aposentadoria e
aplicou indevidamente, ainda, os índices de correção monetária e dos juros
de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010280-17.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.831-mp
4
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
embargos, tendo a autarquia se insurgido, apenas, no que diz respeito ao
critério de correção monetária a ser empregado na hipótese.
Quanto a este aspecto, é certo que esta Col. Câmara
vinha entendendo que, enquanto ainda não transitado em julgado o
acórdão que definiu a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col.
STF no julgamento das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata
aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos
moldes do despacho proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão que foi publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010280-17.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.831-mp
5
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Assim, esse índice, em tese, seria o aplicável na
atualização monetária das parcelas em atraso, como até mesmo bem
salientado pela douta magistrada no decisório, a fl. 373.
Contudo, considerando que, no caso específico, os
atrasados do “auxílio-acidente” correspondem ao período de 27.06.1986 a
12.11.2003 (fl. 375), correto o INSS ao empregar no demonstrativo de fls.
11/21 os critérios definidos pelas legislações então vigentes durante todo
aquele intervalo de tempo, de sorte que é mesmo de rigor o
prosseguimento da execução de acordo com o montante apurado com
base nesses parâmetros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010280-17.2015.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.831-mp
6
Ante o exposto, para o fim indicado, DOU PARCIAL
provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os “embargos à
execução”, sem condenação do obreiro ao pagamento dos ônus da
sucumbência, em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator